Tribunal: TJPA
Processo: 0025459-08.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025459-08.2017.8.14.0401

APELANTE: CAIO CEZAR DE MIRANDA MEDINA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2°, II, DO CP c/c ARTIGO 244-B, ECA E ARTIGO 70, DO CP – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA NO REGIME SEMIABERTO – APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA – Improcedência.
A materialidade resta comprovada através dos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, por meio das declarações prestadas em sede policial, confirmadas em juízo, que sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A palavra da vítima possui especial relevância, quando exposta de maneira segura, em que se reconhece o autor do crime e descreve os fatos.
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ – Inocorrência.
A jurisprudência dominante, é no sentido de que os atos de execução foram exauridos, razão pela qual não existe a possibilidade de afirmar que o apelante desistiu voluntariamente ou se arrependeu, posto que o crime de roubo restou consumado, pois ainda que tenha sido recuperado o bem, somente ocorreu, pois o relógio da vítima quebrou quando fora subtraído e caiu ao chão no momento da fuga do apelante e seu comparsa. Vide Súmula 582, do STJ. Portanto, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo, para de dano e constrangimento ilegal, pois presentes os elementos do tipo do artigo 157, §2°, II, do CP.
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CAIO CESAR DE MIRANDA MEDINA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra criança e adolescente da Comarca da Capital.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 11 de outubro de 2017, a vítima Anthony Nery Paiva Aleixo, estava em via pública, quando foi surpreendida pelo ora denunciado, que juntamente com o adolescente Thiago Pinto Pompeu, mediante grave ameaça, subtraíram-lhe um relógio preto de pulso, da marca Speedo.

Transcorrida a instrução do feito, o juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP c/c artigo 244-B, do ECA, em concurso formal, nos termos do artigo 70, do CP, aplicando-lhe a pena definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária e arrependimento eficaz, nos termos doa rtigo 15, do CP, devendo o apelante responder apenas pelos atos praticados, ou seja, pelo crime de dano (artigo 163, do CP) e constrangimento ilegal (artigo 146, do CP) e ao final, o préquestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna apelante pela sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

A materialidade delitiva resta comprovada através dos documentos juntados aos autos, tais como Boletim de Ocorrência, Auto de apresentação e apreensão de objeto e auto de entrega.

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos colhidos na fase policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Veja-se:

A vítima Anthony Felipe Nery Paiva Aleixo, declarou:
“(...) Que não conhecia os assaltantes (...) Que por volta de 11h da manhã, estava saindo do IFPA; Que naquele dia saiu num horário diferente, pois esporou sua namorada retornar do banheiro; Que quando estavam saindo, vieram caminhando pela calçada principal do IFPA onde há uma árvore e um muro com grade; Que cada um dos assaltantes estava de um lado, um na árvores e o outro no muro e ficaram olhando muito para ele e sua namorada quando passaram; Que continuaram andando e quando olhou pra trás viu que os assaltantes os estavam seguindo; Que pdiu para sua namorada ir na frente e ficou para trás, foi então que subiu as escadas da passarela e quando olhou de novo, um dos assaltantes olhou para ele e estava logo atrás; Que o assaltante lhe puxou pela alça de sua mochila e então se escorou no parapeito da passarela de frente para o assaltante com a mochila encostada; Que todas as suas coisas estavam em sua mochila e não havia nada em seu bolso; Que o assaltante lhe abordou e perguntou se estava com o celular, exigindo com que lhe entregasse o aparelho; Que disse para o assaltante que não tinha celular; Que o assaltante perguntou o que havia em seu bolso e era uma carteira em formato de celular; Que quando o assaltante percebeu que era uma carteira, a devolveu para o bolso e insistiu pedindo para que entregasse o celular; Que o assaltante percebeu que tinha um relógio em seu pulso e começou a tirá-lo; Que percebeu que os assaltantes estavam nervosos, mas não estavam armados, foi quando puxou o relógio de volta; Que o assaltante puxou o relógio de seu pulso e quebrou a pulseira; Que os assaltantes saíram andando e pediu para que deixassem o relógio no chão; Que quando o assaltante olhou para o relógio e viu que havia quebrado a pulseira, jogou no chão e continuou descendo normalmente; Que chamou seus amigos, que estavam do outro lado da rua e foram atrás; Que eram dois assaltantes, sendo um menor; Que o adolescente apenas lhe segurou, que o apelante estava mais agressivo, querendo as coisas e empurrando; Que arranhou seu braço na hora que puxou o relógio; (...) Que um taxista alertou para um policial que fez a abordagem dos assaltantes, já na Duque; (.,,) Que os reconheceu como autores do roubo (...)”.

A testemunha Herisson Davi Pureza Costa, em juízo, declarou:
“(...) Que na data dos fatos, havia saído da aula e estava na parada, esperando o ônibus para ir para casa, quando viu a namorada da vítima correndo desesperada e o chamou para dizer que estava sendo assaltada; Que correu até a vítima e lhe disse que haviam levado o seu relógio, pois estava sem celular no bolso; (...) Que saíram atrás dos assaltantes; (...) Que houve perseguição; Que viram uma viatura da policia civil e pediram ajuda, que a policial conseguiu abordar os acusados; Que na Delegacia os reconheceu como sendo autores do crime (...)”

No mesmo sentido, narrou a testemunha Wesley de Souza Azevedo:
“(...) Que ajudou na captura dos assaltantes, junto com o seu amigo; Que estavam no horário de saída da escola e a vítima estava quase subindo na passarela; Que estavam em frente à escola e quando viram, a vítima estava gritando dizendo que haviam roubado o seu relógio; Que a vítima pediu para que a ajudasse a perseguir os assaltantes que já estavam dobrando a rua; Que foram atrás dos assaltantes; Que viu o relógio quebrado com a vítima, porque na hora que o assaltante puxou, caiu de sua mãe e ele saiu correndo (...)”.

Dessa forma, a materialidade e autoria do crime de roubo encontram-se devidamente fundamentadas pelos documentos acostados aos autos, aliado aos depoimentos testemunhais, bem como da vítima, que tornam isolada a negativa de autoria do apelante, pelo que não há como acolher a tese absolutória, apresentada pela defesa.

Colaciono julgado no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância, quando exposta de maneira segura, em que se reconhece o autor do crime e descreve os fatos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE AGENTES - A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas, há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

(2020.02684448-42, 215.863, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

De igual forma, não há como reconhecer a desistência voluntária e arrependimento eficaz, pois a jurisprudência dominante, é no sentido de que os atos de execução foram exauridos, razão pela qual não existe a possibilidade de afirmar que o apelante desistiu voluntariamente ou se arrependeu, posto que o crime de roubo restou consumado, pois ainda que tenha sido recuperado o bem, somente ocorreu, pois o relógio da vítima quebrou quando fora subtraído e caiu ao chão no momento da fuga do apelante e seu comparsa.

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, §3º C/C ART. 14 DO CP). PRELIMINAR. ARREPENDIMENO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. O crime se consumou, pois, o apelante não desistiu do crime, nem impediu que o resultado se produzisse, tendo percorrido todo o
iter criminis
, somente não conseguindo realizar seu intento porque foi descoberta a fraude antes do fim do curso de formação e antes de vir a receber valores da Polícia Militar, ou seja, o crime praticado pelo acusado não foi consumado por circunstâncias alheias à sua vontade. Preliminar rejeitada.
Omissis... (00029113-82.2014.8.14.0200. Rel. Maria Edwigens de Miranda Lobato; 1ª Turma de Direito Penal; julgado em 25/07/2022).

A Súmula 582, do STJ, dispõe, que:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e sem seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescíndivel a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Portanto, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo, para de dano e constrangimento ilegal, pois presentes os elementos do tipo do artigo 157, §2°, II, do CP.

No que se refere ao préquestionamento das matérias arguidas, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 06/06/2023